Tribunal: TJDFT
Processo: 0759591-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO OFENSIVA. MATÉRIA RETIRADA DO AR APÓS SABER SER INVERÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para reparação por danos morais. Sustenta ter trazido aos autos os documentos comprobatórios da veracidade de suas informações. Explica que a matéria jornalística noticiando o falecimento de seu genitor foi publicada 2 vezes, a primeira em 08/09/2022 (notícia falsa) e em 13/09/2022 (noticia verdadeira). Aduz que a recorrida adiantou o sofrimento de quem já estava sofrendo há dez dias. Ressalta o aborrecimento de ter que lidar com uma jornalista para retirar do ar a notícia errada e lidar com inúmeras ligações de pessoas questionando sobre o falecimento do genitor. Entende não se tratar de mero aborrecimento, por terem passado duas vezes pela mesma situação. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem contrarrazões (ID 47915911).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
3. Os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, quais sejam: o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito de personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
4. No caso em análise, a pretensão dos autores/recorrentes está fundamentada em reportagem do Correio Braziliense, do dia 08/09/2022, sustentando que a mesma, por ser inverídica, lhes causou danos morais, sendo passível de indenização. Consta nos autos que o genitor dos autores, empresário conhecido na cidade e pioneiro, sofreu um AVC, foi internado e faleceu dia 11/09/2022. A notícia inverídica foi veiculada dia 08/09/2022, quando o genitor ainda estava em tratamento.
5. Em que pese a dor dos filhos, não há dano moral indenizável. Ele não tem a ver com sentimentos subjetivos, mas afronta à direito de personalidade. Sem dúvida tratou-se de um momento de dor em que o genitor estava com a saúde fragilizada, mas não se vislumbra qualquer afronta a direitos de personalidade dos filhos do falecido. Além disso, a empresa requerida, tão logo soube tratar-se de notícia inverídica, retirou-a do ar.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente.
8. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a não apresentação de contrarrazões
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.